Tribunal: TJDFT
Processo: 0701266-94.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO. RECUSA DE CADASTRO DE MAIS DE UM VEÍCULO POR RESIDÊNCIA. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os danos morais são lesões aos direitos da personalidade, sendo essa a visão que prevalece na doutrina brasileira. Ressalta-se que para a sua reparação não se requer a determinação de um preço para a dor ou o sofrimento, mas sim um meio para atenuar, em parte, as consequências do prejuízo imaterial, o que traz o conceito de lenitivo, derivativo ou sucedâneo.
2. É certo que os direitos da personalidade da autora foram violados, uma vez que a ação do Condomínio ao negar o cadastro para mais de um veículo, situação esta autorizada por assembleia, causou relevante angústia na apelante.
3. O arbitramento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) está de acordo com as peculiaridades do caso em apreço, bem como atende aos critérios e aos princípios acima destacados, uma vez que a autora não comprovou a ocorrência de maiores constrangimentos a justificar o aumento do quantum indenizatório arbitrado em primeiro grau.
4. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.